Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO INFANTIL PORNOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. SÚMULA 593 DO STJ. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CORRETA FRAÇÃO DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria dos ilícitos previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal e art. 240 do ECA., incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confessou a prática dos delitos.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, vem a lume a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1121): Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de submissão de criança a constrangimento importunação sexual (art. 215-A do CP)
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. No caso presente, tratando-se de ao menos 7 delitos previstos no artigo 240 do ECA em continuidade delitiva, correto o aumento de pena em 2/3.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.